Tribunal: STF
Processo: RE 79142
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-11
Data de publicação: 1974-06-11

Ementa:
- Locação.
Art. 1º do Decreto-Lei nº 4.
Revisão de aluguel.
Faz-se por mera correção monetária, se assim estipular o contrato, ou por arbitramento mediante perícia, conforme o art. 13 do Decreto 24.150, de 1934.
Recurso extraordinário conhecido e provido.